Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-53.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEITADA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA PRIMEIRA RÉ. NULIDADE DA FIANÇA. ASSINATURA FALSIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurgem-se as rés contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou procedente em partes os pedidos iniciais, para condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.983,06 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e seis centavos), em razão dos alugueres e demais encargos locatícios (água e luz) em atraso.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta inépcia da petição inicial, pois supostamente o autor não teria especificado a que se referia o valor de R$ 3.000,00 cobrado. No mérito, esclarece que fazia os pagamentos em mãos ao autor, e que os saques, no valor do aluguel, comprovam o adimplemento de sua obrigação. Assevera que as provas produzidas pelo autor são meios inidôneos para comprovar o inadimplemento de contas de água e luz. Aponta, ainda, suposto erro material na sentença e, por fim, alega nulidade do contrato acessório de fiança por falsidade da assinatura da Sra. Maria José (segunda ré).
3. Preliminar de inépcia: A análise do conteúdo da petição inicial (ID 16470177) bem como do contrato de locação (ID 16470179), revela que se observou os requisitos dos arts. 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, pois há uma concatenação lógica e compreensível dos fatos narrados. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. A despeito das alegações da parte recorrente, os elementos dos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a primeira ré realizou o pagamento de todos os aluguéis cobrados durante a relação locatícia, sendo insuficientes para tanto os prints do aplicativo de seu banco, especialmente porque não abarcam períodos anteriores a 2019, quando já havia dever de retribuição pelo uso e gozo do imóvel.
5. Ademais, restou comprovada a relação jurídica locatícia entre as partes (ID 16470179), o valor pactuado para os aluguéis mensais, bem como o não pagamento de contas de água e luz, cabendo, por isto, à primeira ré o encargo processual de provar fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), qual seja o pagamento das mensalidades, o que não foi feito.
6. Precedente: Acórdão 465796, 20100310115769ACJ, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/11/2010, publicado no DJE: 26/11/2010. Pág.: 274. Partes: Teresa Pereira de Moura versus Maria Osani Nascimento.
7. Por fim, quanto à alegada nulidade do contrato de fiança, tenho que assiste razão à parte recorrente. O autor colocou no polo passivo a Sra. Maria José Furtado, que supostamente seria fiadora/avalista da primeira ré. Ocorre que há nítida distinção entre as assinaturas apostas na CNH da segunda ré e na ata de audiência (IDs 16470231 e 16470221) com à grifada no contrato (ID 16470179, p.13). Outrossim, o contrato de locação em que consta a Sra. Maria José como fiadora/avalista, além de conter mais cláusulas que o contrato firmado com a locatária, possui uma sobreposição de tarja, no selo de autenticação, que impede a verificação da data em que se deu o reconhecimento da firma. Não obstante, a segunda ré trouxe aos autos certidão do TJDFT que atesta que o reconhecimento se deu no dia 12.06.2019 (ID 16470233), ou seja, quase um ano após a autenticação do contrato com a primeira ré (locatária), data em que esta já havia deixado o imóvel locado.
9. Assim, o autor não demonstrou a validade da assinatura aposta no documento de ID 16470179, págs. 6 a 14, pelo que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 333, I do CPC. Portanto, pelas regras ordinárias do Processo Civil, emerge a nulidade do contrato celebrado entre ele e a segunda ré, por ausência de manifestação de vontade, não podendo surgir em favor de autor ou réu qualquer direito ou obrigação derivados da avença.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar nulo o contrato de fiança, e, por corolário, reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda ré, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15, e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela. Mantida a condenação em face da primeira ré e os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausência de recorrente vencido em sua integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).